Tribunal: TJSP
Processo: 1002487-50.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXECUÇÕES FISCAIS - IPTU - CONTRATO DE PERMUTA DE BEM IMÓVEL - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR E DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - PROPRIEDADE QUE SE TRANSMITE PELO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO - PODE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA OPTAR POR UM OU POR OUTRO VISANDO A FACILITAR O PROCEDIMENTO DE ARRECADAÇÃO - DANO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXECUÇÕES FISCAIS - IPTU - CONTRATO DE PERMUTA DE BEM IMÓVEL - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR E DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - PROPRIEDADE QUE SE TRANSMITE PELO REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO - PODE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA OPTAR POR UM OU POR OUTRO VISANDO A FACILITAR O PROCEDIMENTO DE ARRECADAÇÃO - DANO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO